Tribunal: TJDFT
Processo: 0742130-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - GETAP. RECEBIMENTO INDEVIDO: ERRO DA ADMINISTRAÇÃO E SEM INDICATIVO DE MÁ-FÉ DA SERVIDORA PÚBLICA. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidora pública da carreira de Políticas e Gestões Governamentais lotada e em exercício no Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal – CDP, em que postulou a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder quaisquer descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário e o restabelecimento do pagamento da GETAP, durante o período em que laborou no regime de teletrabalho.

II. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de parcial procedência. Sustenta que a devolução dos valores recebidos pela requerente foi procedida pela Administração, uma vez que vinha percebendo valor de forma efetivamente indevida (a adoção integral do regime do teletrabalho retira os servidores do real desempenho das atividades e nos locais de lotação indicados pelas Leis no 3.786/2006 e 4.455/2009, tornando, portanto, inviável a percepção da GETAP nesse período). Portanto, sua atuação omissiva concorreu para a perpetuação do erro, o que afasta a alegação de boa-fé.

III. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, que ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).

IV. Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Ao estabelecer a tese por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.5.2021).

V. No caso concreto, verifica-se que o processo foi distribuído antes de 19.5.2021 a se presumir a boa-fé da requerente no recebimento dos valores. A par disso, bem de ver que à míngua de contundente demonstração de má-fé da requerente (servidora lotada no Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal – CDP), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a título de Gratificação de Atividade Penitenciária - GETAP, tendo em vista que o pagamento indevido teria decorrido de erro administrativo.

VI. Nesse cenário de erro operacional da administração e sem indicativo de má-fé da servidora, é de se negar provimento ao recurso do Distrito Federal.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente.